Tribunal: TJSP
Processo: 1001466-09.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Fraude pericialmente comprovada. Parcial procedência. Danos morais. Indenização majorada para R$7.000,00, observados os princípios da punição, razoabilidade e proporcionalidade. Fixação da verba honorária no correspondente a 20% do valor integral da condenação. Recurso

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Fraude pericialmente comprovada. Parcial procedência. Danos morais. Indenização majorada para R$7.000,00, observados os princípios da punição, razoabilidade e proporcionalidade. Fixação da verba honorária no correspondente a 20% do valor integral da condenação. Recurso provido.